Tribunal: STF
Processo: MS 37571
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Adson Dalmeida Monteiro contra ato omissivo do Ministro Alexandre de Moraes, que não teria apreciado a Medida Cautelar 7.755, autuada em 26.7.2018, nesta Suprema Corte.



    Afirma, em síntese, que 



    “(...) a demora elevada, como no presente caso que ultrapassa 1.213 (um mil trezentos e treze) dias desde a sua autuação, fere o princípio constitucional da razoável duração do processo. 



    Dessa forma, o Impetrante encontra-se impossibilitado de exercer seu direito adquirido com louvor perante a Justiça do Trabalho ter tido o seu trânsito em julgado em 20/04/2018, não restando alternativa senão a impetração do presente remédio constitucional”. (eDOC 1, p. 3)



     



    Ao final, requer a inclusão da referida MC-Pet 7755 em pauta, tendo em vista que os processos trabalhistas referentes ao tema estariam sobrestados desde 6.8.2018, quando o Ministro Alexandre de Moraes ratificou a liminar deferida pelo Ministro Dias Toffoli no exercício da Vice-Presidência.



    Decido.



    Conforme relatado, o impetrante insurge-se em face de ato omissivo do Ministro Alexandre de Moraes, consistente na ausência de apreciação da Pet 7755. 



    Conforme consta do andamento processual da Pet 7755, após a decisão da Vice-Presidência que concedeu a tutela provisória incidental, postulada pela Petrobras, para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”, os requeridos da Pet 7755 interpuseram agravo interno contra essa decisão.



    Conclusos os autos ao relator originário, o Min. Alexandre de Moraes: i) indeferiu o pedido de atribuição de tutela de urgência ao agravo interno; e ii) ratificou a decisão proferida pela Vice-Presidência desta Corte. 



    Em seguida, diversos interessados peticionaram nos autos da Pet 7755, sendo que a última manifestação data de 12.3.2020, quando os autos foram conclusos para apreciação dos diversos recursos interpostos.



    Perceba-se assim, que não há pedido de tutela provisória de urgência pendente de apreciação pelo Ministro Alexandre de Moraes, mas, tão somente a análise dos agravos interpostos por diversos interessados, os quais serão analisados colegiadamente pelo Plenário desta Corte. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, uma vez que a ação mandamental não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do STF), salvo em hipóteses excepcionais, quando demonstrada inequívoca teratologia, o que não é o caso dos autos.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes julgados pelo Plenário desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTO ATO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo ou comissivo de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal. Precedentes. III – No caso, a matéria alusiva à observação do disposto no art. 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil de 2015 foi devidamente apreciada pelo Colegiado no julgamento dos primeiros declaratórios como agravo. IV – O acórdão apontado como ato coator está de acordo com o entendimento desta Corte, no sentido de que, no caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador, admitindo-se a certificação do trânsito em julgado quando os embargos forem manifestamente incabíveis. V - Agravo regimental a que se nega provimento”.(MS 38343 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.3.2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTO ATO OMISSIVO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo ou comissivo de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 37732 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2021, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO OMISSIVO IMPUTADO A MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto decisões passíveis de desconstituição com a utilização de recurso adequado ou, em se tratando de pronunciamentos de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. Precedentes: MS 28.097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 1º/7/2011; MS 30.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3/6/2011. 2. In casu, o ato impugnado foi praticado por Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Celso de Mello, em conjunto com a Segunda Turma desta E. Corte nos autos do Recurso Extraordinário nº 630.751. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 31019 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16.6.2014, grifei)



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMAS) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes”. 
(MS 36.152 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 19.8.2019, grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 267/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Descabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional, monocrático ou colegiado, emanado desta Corte. Precedentes. Súmula 267/STF. II – Referidas decisões somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes. III - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados”. (MS 36.619 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 4.11.2019, grifei)



    “Direito Processual. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do Ministro Relator do ARE 779.330/STF. Julgamento virtual. Pedido de destaque. 1. Não há previsão legal ou regimental de que o pedido de destaque deva ser apreciado até 24 horas antes do início do julgamento virtual; nem de que os recursos extraordinários, inadmitidos pelos Tribunais de Justiça, por ausência de demonstração da repercussão geral, não possam ser submetidos ao plenário virtual. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra decisões jurisdicionais. A exceção estaria nas hipóteses de inequívoca teratologia do ato jurisdicional, o que não é o caso dos autos. 4. Agravo parcialmente conhecido (CPC, art. 932, III, in fine , e 1.021, § 1º) e, nesta parte, desprovido, por manifestamente improcedente. Aplicação de multa de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º), em caso de unanimidade da decisão”. (MS 35.560 AgR, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2018, grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente